Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701124-56.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO EMBARGADO: GEOVANA SIQUEIRA CRUZ DESPACHO Intime-se a embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 74077902), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator